Tribunal: TJMT
Processo: 1040428-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040428-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO), RENEE JOSE PARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 061.329.771-71 (ADVOGADO), AUDREY THOMAZ ILITY - CPF: 580.942.881-91 (AGRAVANTE), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOSE OTTO SAMPAIO JUNIOR - CPF: 377.949.061-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PENHORA BENS

DA
EX-CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DE COMUNHÃO

PARCIAL

DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A OBRIGAÇÃO FOI

REVERTIDA

EM BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. PRESERVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE PESQUISA PATRIMONIAL CONTRA TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de busca de bens em nome da ex-cônjuge do executado
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
a possibilidade
de
busca de bens

em nome da
ex-cônjuge do devedor,
diante do
divórcio
.

III. Razões de decidir

3. O regime de comunhão parcial de bens, por si só, não autoriza a responsabilização patrimonial do cônjuge por dívidas contraídas, sendo imprescindível a comprovação de que a obrigação tenha sido assumida em favor da família.

4. A certidão de casamento com averbação de divórcio declara a inexistência de bens a partilhar, o que reforça a ausência de patrimônio comum passível de constrição.

5. A simples alegação de que a dívida foi contraída na constância do casamento não supre o ônus probatório quanto ao benefício à entidade familiar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"1. O redirecionamento da execução e a busca de bens em nome do ex-cônjuge do devedor, sob regime de comunhão parcial de bens, somente se justificam mediante prova de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar.

2. A ausência de prova do benefício comum afasta a possibilidade de constrição patrimonial sobre bens do ex-cônjuge, ainda que a obrigação tenha origem na constância do matrimônio."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.658, 1.659, III; CPC, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.869.720/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 27.04.2021; TJMT, N.U 1013787-33.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.10.2022; TJMT, N.U 1009017-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
AUDREY THOMAZ ILITY
contra
decisão
proferid
a
pelo Juízo da 1
0
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, no Cumprimento de sentença nº
0010841-94.2013.8.11.0041
, ajuizado em face de
JOSÉ OTTO SAMPAIO JÚNIOR.

A decisão indeferiu a busca de bens em nome da ex-cônjuge do executado e determinou
à
exequente
indicar

meios hábeis à satisfação da dívida
(id. 212006820,
pje
– 1ª).

A
agravante
aduz
que a decisão contraria disposições sobre a penhora
, ao indeferir seu pedido de
bucas de
bens de propriedade da ex-cônjuge do agravado, sob fundamento de que as partes se encontram divorciadas.

A
firma que o padrão de vida do agravado não se compatibiliza com a suposta incapacidade financeira, destacando que ele atua como empresário no ramo de seguros, tendo inclusive declarado
em
boletim de ocorrência perceber remuneração mensal de
superior a
R$ 10.000,00
.
Alega
que
os
bens foram adquiridos durante o casamento e registrados em nome da ex-cônjuge, razão pela qual se mostra necessária a
penhora
de bens em nome desta, a fim de viabilizar a efetiva satisfação do crédito.

Requer o provimento do recurso para determinar a penhora de 50% (cinquenta por cento) de eventuais ativos financeiros em nome de FABRÍCIA LOPES SAMPAIO (CPF/MF sob o nº 830.070.591-00), ex-cônjuge do Agravado, bem como de eventuais veículos encontrados na pesquisa via RENAJUD (id.
328975355
).

A liminar
foi indeferida
(id.
330657365
).

O agravado
requer o

não provimento do recurso
(id. 335891389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo
pretende
a reforma da
decisão
que
indeferiu a busca de bens passíveis de penhora em nome da ex-cônjuge do executado
.

Na origem, trata-se de
C
umprimento de sentença oriunda de
A
ção monitória convertida em título executivo judicial em maio/2016,

referente ao cheque
n.º 907088, emitido em 03.09.2008 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Não localizados
bens passíveis de penhora
pelas vias
Sisbajud
,
Renajud
,
Infojud
e
em
C
artórios extrajudiciais
a exequente pleiteou a busca de bens em nome da
ex-cônjuge
do executado, afirmando que
o
crédito
foi adquirido durante o casamento,
é codevedora
e
deveria responder com metade d
os
bens adquiridos durante o matrimônio.

No caso, verifica-se que a dívida foi contraída em setembro de 2008, ocasião em que José Otto
já

ainda
estava casado com Fabrícia Lopes, que, conforme const
a na certidão de casamento
, casaram-se
12/05/20
0
0
, pelo regime de comunhão

parcial

de bens
(id.
209936713,
pje
– 1ª instância)
.

Nos termos do artigo
,
1.658 do Código Civil, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento celebrado sob o regime da comunhão parcial de bens, salvo exceções legais.

Contudo, quanto às dívidas, a responsabilização conjunta exige prova de que foram contraídas em benefício da família ou relacionadas à administração dos bens comuns, especialmente quando destinadas à aquisição, manutenção ou conservação do patrimônio comum

No caso, a credora
se
limita a afirmar que a dívida foi constituída durante o casamento, o que, por si só, não é suficiente para estender a obrigação à ex-cônjuge do devedor.

Ademais, consta
da certidão de casamento com averbação de divórcio
a inexistência de bens a partilhar,
o que
reforça o entendimento de que não houve formação de patrimônio comum a justificar eventual responsabilização solidária da
ex-cônjuge
por dívidas do
executad
o.

A
ssim, ausente a
prova
de que a
ex-cônjuge se beneficiou da obrigação adquirida

e, ainda, que houve
patrimônio
a ser partilhado
,
não há motivos que justifiquem

a busca de bens em nome da ex-cônjuge do executado.

Nesse sentido, o STJ entende:

“
[...]
não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo,
pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
”
(REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021,
DJe
de 14/5/2021).

Ainda, precedentes deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRETENSÃO DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA NÃO EDIFICADA. INVIABILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, acolheu a impenhorabilidade de imóvel residencial por se tratar de bem de família, indeferiu pedido de perícia técnica para avaliar desmembramento da área não edificada e manteve a negativa de pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível o desmembramento e a consequente penhora de fração não edificada de imóvel caracterizado como bem de família;

(
ii
) estabelecer se cabe autorizar pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, sob regime de comunhão parcial de bens, sem indícios de fraude ou ocultação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 8.009/90 confere proteção integral ao bem de família, abrangendo a totalidade do imóvel, inclusive terreno e benfeitorias, salvo hipóteses excepcionais em que o desmembramento seja técnica e juridicamente viável sem comprometer a habitabilidade, o que não se verifica no caso concreto.

A área residual de 53 m2, em lote já ocupado por edificação de mais de 360 m2, representa fração indivisível e necessária ao regular uso residencial, inviabilizando o pretendido desmembramento.

O juiz, destinatário da prova, pode indeferir diligências que se revelem inúteis ou protelatórias (
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC), sendo desnecessária perícia técnica diante da inviabilidade evidente da medida.

Pesquisas patrimoniais em nome de cônjuge não integrante da execução, ainda que casado sob regime de comunhão parcial, configuram medida excepcional, dependente da demonstração de indícios concretos de fraude ou confusão patrimonial, inexistentes no caso.

A decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do cônjuge revela prudência, preservando o equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção constitucional da intimidade e propriedade de terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, compreende a totalidade do imóvel residencial, incluindo área construída e terreno, sendo excepcional o desmembramento apenas quando técnica e juridicamente viável, sem comprometer a habitabilidade.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando desnecessária, inútil ou protelatória, à luz dos
arts
. 370, parágrafo único, e 371 do CPC.

Pesquisas patrimoniais em nome de cônjuge não integrante da lide constituem medida excepcional, admitida somente diante de indícios concretos de fraude ou ocultação de bens.

O regime de comunhão parcial não autoriza, por si só, a
quebra do sigilo patrimonial de cônjuge não executado.

(N.U 1021015-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 20/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DE CÔNJUGE DO EXECUTADO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE BENEFÍCIO À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de cobrança, negou pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado, pois a dívida (2004) é anterior ao casamento (2021) e sem vínculo com a entidade familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível constrição de bens do cônjuge, em comunhão parcial, quando a obrigação é anterior ao matrimônio e sem prova de benefício à família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunhão parcial não abrange dívidas anteriores ao casamento (CC, art. 1.659, III).

4. Penhora de bens do cônjuge só é admitida se a obrigação for contraída na constância do casamento e em benefício da família.

5. Ausente tal prova, é vedada a constrição sobre patrimônio do cônjuge não devedor, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
Constrição de bens do cônjuge exige prova de obrigação assumida no matrimônio e em benefício da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.659, III; CPC, art. 790, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre penhora de bens de cônjuge não integrante da execução; TJMT, N.U 1013487-03.2024.8.11.0000, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/07/2024; TJMG, AI 10000211936646001, rel. Amorim Siqueira, j. 12/04/2022.

(N.U 1021898-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI REVERTIDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Na forma do art. 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento e, a rigor do art. 790, inciso IV do Código de Processo Civil, os bens do cônjuge do devedor se sujeitam à execução. II - No entanto, o entendimento pacificado na jurisprudência pátria é o de que estes dispositivos
tem
caráter restritivo, no sentido de que
somente as dívidas contraídas em favor da entidade familiar é que autorizam a comunicação dos bens do cônjuge
. III - Assim,
não evidenciado nos autos que a dívida contraída foi revertida em proveito da entidade familiar, inviável a pesquisa via
Sisbajud
e
Infojud
acerca de bens penhoráveis de propriedade do cônjuge do executado
. (TJMT - N.U 1013787-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE EX-CÔNJUGE NO POLO PASSIVO.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, indeferiu a inclusão do ex-cônjuge no polo passivo da demanda executiva e afastou o pedido de suspensão da Execução, sob o fundamento de que a dívida foi contraída exclusivamente pela Executada, sem comprovação de benefício à entidade familiar.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inclusão do ex-cônjuge da Executada no polo passivo da Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário assinada apenas pela Agravante, em razão do regime de comunhão parcial de bens e da alegação de destinação familiar do crédito; (
ii
) estabelecer se é possível a suspensão da Execução até o julgamento de Ação Anulatória de partilha de bens proposta pela Agravante.

III. Razões de Decidir

3. A Execução de Título Extrajudicial rege-se pelo princípio da literalidade e da vinculação formal, sendo parte legítima para figurar no polo passivo apenas quem constar formalmente no título executivo, nos termos do art. 779, I, do CPC.

4. O
fato de o casamento ter sido celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens não gera, por si só, solidariedade nas dívidas contraídas por apenas um dos cônjuges, especialmente quando inexiste prova de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar, conforme exigem os
ar
ts
.
1.663 e 1.664 do Código Civil.

5.
A solidariedade não se presume e exige previsão legal ou convenção entre as partes, nos termos do art. 265 do Código Civil, o que não se verifica no presente caso.

6
. Não restou comprovado nos autos que os recursos obtidos mediante contratação da Cédula de Crédito Bancário foram revertidos para a manutenção da economia doméstica ou para benefício comum do casal.

7. As alegações relacionadas à Ação Anulatória de Divórcio e eventuais discussões sobre partilha de bens não possuem o condão de interferir no trâmite da Execução, que tem autonomia e se funda em obrigação líquida, certa e exigível.

8. As hipóteses legais de suspensão do processo, previstas nos
arts
. 313 e 314 do CPC, não contemplam a pendência de Ação Anulatória de partilha como causa de suspensão da Execução.

9. A realização de diligências complementares ou de audiência de justificação mostra-se incabível no rito executivo, que não admite dilação probatória, sendo as controvérsias patrimoniais e de mérito adequadamente resolvidas na via própria.

IV. Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de ex-cônjuge no polo passivo da Execução fundada em título extrajudicial exige sua participação formal no título ou a comprovação inequívoca de que a dívida foi contraída em benefício da entidade familiar, ônus que recai sobre quem alega.

A existência de Ação Anulatória de partilha de bens não constitui causa legal de suspensão da Execução, que se pauta na autonomia do título executivo extrajudicial.

A via executiva não comporta dilação probatória destinada à apuração de fatos complexos relacionados à destinação dos valores obtidos no contrato ou à suposta má-fé entre ex-cônjuges.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 313, 314 e 779, I; CC,
arts
. 265, 1.663, 1.643 e 1.664.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2349112-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 13/02/2025; TJ-RO, AI 0810510-50.2023.8.22.0000, Rel. Juiz Aldemir de Oliveira, j. 26/02/2024; TJ-GO, AI 5132927-13.2023.8.09.0000, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 2024.

(N.U 1009017-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Com efeito, n
ão se pode presumir
a solidariedade
e que
o
crédito
objeto da
execução
tenha revertido
em
benefício à família com base apenas na data da obrigação
contraída
,
sob pena de afronta ao princípio da responsabilidade patrimonial pessoal e ao devido processo legal.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dia
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026